Tribunal: TJDFT
Processo: 0720005-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720005-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VELOX INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI AGRAVADO: JJC SUPORTE EMPRESARIAL EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo VELOX INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Monitória no 0711516-69.2021.8.07.0001, ajuizada por essa empresa em desfavor de JJC SUPORTE EMPRESARIAL EIRELI - ME, indeferiu o pedido de imediata instauração da fase de cumprimento de sentença em razão da ausência de trânsito em julgado e possibilidade de modificação do título em decorrência de recurso, nos termos da decisão de ID 126873170 (do processo originário) a seguir transcrita: “1. De início, passo a apreciar o pedido de cumprimento provisório de sentença formulado pelo autor em ID 125910191. De acordo com o art. 520 do CPC, o cumprimento provisório de sentença possui como objeto decisão judicial não transitada em julgado, ou seja, o título executivo judicial provisório é aquele que ainda pode ser alterado, ou até mesmo anulado, em decorrência de recurso pendente de julgamento não dotado de efeito suspensivo. No caso em tela, ainda não houve o trânsito em julgado, sendo cabível apelação contra o aludido decisum, cujo recurso possui efeito suspensivo, na presente hipótese, razão pela qual descabe, por ora, o pedido de ingresso do feito na fase de cumprimento provisório de sentença, por ausência de previsão legal. Ademais, verifica-se que o prazo para interposição de recurso de apelação encontra-se interrompido à luz do que consagra o art. 1.026, caput, in fine, do CPC, tendo em vista a oposição de embargos de declaração pelo réu contra a sentença proferida, consoante se verifica na petição de ID 126652841. Nestes termos, indefiro o processamento do cumprimento provisório de sentença, salientando que, ainda que fosse viável o referido pleito nesta fase processual, deveria ser manejado em autos apartados, a fim de evitar tumulto processual. 2. Conforme disciplina o art. 1.023, §2o do CPC "o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada". Assim, intime-se a parte autora para que se manifeste a respeito dos embargos opostos pela parte ré/adversa, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, remetam-se os autos ao Ilustre Juiz prolator da sentença, proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1”. Nesta instância recursal, a Agravante/Ré sustenta a possibilidade de instauração imediata da fase de cumprimento de sentença, com base nos artigos 702 e 1.012 do CPC, que assegurariam a eficácia imediata à sentença da ação monitória. Destarte, requer a antecipação da tutela recursal, para autorizar o início imediato da fase de cumprimento provisório de sentença e, no mérito, “o provimento do recurso, para garantir que a fase de cumprimento provisório de sentença tenha início, independentemente de eventual recurso de apelação da ré, cujo recebimento deverá ocorrer apenas com efeito devolutivo”. (ID 36460541 - Pág. 6) É o necessário para a análise do pedido liminar. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. In casu, constata-se que o feito de origem encontra-se pendente de análise dos embargos de declaração opostos contra a r. sentença que ora se pretende iniciar a fase de cumprimento de sentença. Elementar que a própria sentença pode ser alterada na hipótese de eventual acolhimento dos embargos, além de o próprio recurso de apelação eventualmente a ser interposto vir dotado de efeito suspensivo (art.1012 do CPC), impedido, de imediato, a pretensão que ora se almeja. Nesse cenário, em tese, não se verifica, primo ictu oculi, elementos que evidenciem o periculum in mora, haja vista não se verificar medida processual que não possa aguardar o exaurimento da prestação jurisdicional na instância de origem antes de eventual instauração do cumprimento provisório de sentença. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator